Tribunal: CARF
Processo: 19515.720226/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720226/2012-09
ACÓRDÃO
1401-007.802 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LECTRA BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. Considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada, não podendo a
autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos expressamente
previstos em lei.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.
PIS. COFINS. CONTABILIDADE. DCTF. Constatadas pela Fiscalização
diferenças entre débitos apurados na escrituração contábil e débitos
confessados em DCTF e/ou pagos, e não comprovadas as alegações da
Impugnante de que teriam sido desconsiderados na autuação créditos e
outras reduções, mantém-se o lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e rejeitar a preliminar de nulidade, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.802 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720226/2012-09
2
Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS relativamente aos anos-
calendários de 2007 a 2011, com multa de ofício de 75%, por entender a D. Fiscalização que o
contribuinte, ora Recorrente, teria deixado de declarar e pagar tributos escriturados ou
provisionados.
Em primeira instância, o contribuinte não apresentou defesa em relação às
exigências relativas a IRPJ, CSLL, bem como exigências de COFINS dos períodos de junho e
setembro de 2007 e exigências de PIS de abril, junho e setembro de 2007. Restaram sob discussão,
portanto, exigências de PIS/COFINS dos períodos remanescentes. Na impugnação, o ora
Recorrente alega:
-nulidade
do
procedimento
administrativo
por
Agente
funcionalmente
Incompetente, alegando que o Termo de Continuidade de Procedimento Fiscal acostado aos autos
foi emitido pelo próprio agente fiscal autuante e não pelo signatário do MPF
- nulidade do Auto de Infração por ausência de prorrogação do Mandado de
Procedimento Fiscal
- Ausência de Liquidez e Certeza em relação à autuação fiscal sob argumento de
que, no curso do procedimento fiscal, teria comprovado o regular recolhimento dos tributos e
entregue informações detalhadas sobre a contabilidade da empresa
- Nulidade do auto de infração em função do descumprimento da obrigação do fisco
de demonstrar e fundamentar a ocorrência dos fatos
- ilegalidade do lançamento de valores referentes a COFINS, reproduzindo excertos
do Termo de Verificação, reiterando ter efetuado recolhimento das diferenças lançadas
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.802 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720226/2012-09
3
- alega que os montantes recolhidos devem ser reconhecidos porque superam ‘com
folga’ os valores lançados
- pede exclusão das penalidades aplicadas, por se tratar de valores pagos.

Em primeira instância, foi proferido o Acórdão 14-98.031 pela 11a Turma da
DRJ/RPO, julgando improcedente a impugnação apresentada:

“ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período
de
apuração:
01/04/2008 a 31/05/2008, 01/07/2008 a 31/12/2008, 01/02/2009 a 30/04/2009,
01/06/2009 a 30/06/2009, 01/01/2010 a 30/06/2010, 01/09/2010 a 31/12/2010,
01/01/2011 a 31/03/2011 NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos as
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
PROVAS. MOMENTO.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova em que se
fundamentar.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/04/2008 a 31/05/2008, 01/07/2008 a
31/12/2008, 01/02/2009 a 30/04/2009, 01/01/2010 a 30/06/2010, 01/09/2010 a
31/12/2010, 01/01/2011 a 31/03/2011 PIS. COFINS. CONTABILIDADE. DCTF.
Constatadas pela Fiscalização diferenças entre débitos apurados na escrituração
contábil e débitos confessados em DCTF e/ou pagos, e não comprovadas as
alegações da Impugnante de que teriam sido desconsiderados na autuação
créditos e outras reduções, mantém-se o lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2008 a
31/05/2008, 01/07/2008 a 31/07/2008, 01/09/2008 a 30/09/2008, 01/11/2008 a
30/11/2008, 01/02/2009 a 28/02/2009, 01/04/2009 a 30/04/2009, 01/06/2009 a
30/06/2009, 01/01/2010 a 28/02/2010, 01/04/2010 a 30/06/2010, 01/09/2010 a
31/12/2010, 01/01/2011 a 31/03/2011 PIS. COFINS. CONTABILIDADE. DCTF.
Constatadas pela Fiscalização diferenças entre débitos apurados na escrituração
contábil e débitos confessados em DCTF e/ou pagos, e não comprovadas as
alegações da Impugnante de que teriam sido desconsiderados na autuação
créditos e outras reduções, mantém-se o lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.802 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720226/2012-09
4
A DRJ, em apertadíssima síntese, entendeu fundamentalmente haver deficiência
probatória quanto aos fundamentos alegados: “não trouxe a Impugnante elementos de sua
contabilidade hábeis a comprovar que os valores apurados pela Fiscalização na escrituração
apresentada no curso do procedimento estariam incorretos ou teriam deixado de contemplar os
reduções e créditos alegados.”
Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente reiterando os
argumentos da defesa, sem agregar mais nenhum novo elemento probatório.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
O Recurso reproduz literalmente o que já havia sido aduzido na defesa,
fundamentos cuja análise entendo ter sido exaurida pela decisão recorrida.
Assim, entendo ser o caso de manter integralmente a decisão proferida, por seus
próprios fundamentos, já que o acórdão baseia-se em valoração de provas e apontou muito
claramente e de forma específica os pontos deficientes do conjunto de documentos reunido pelo
contribuinte.
Nada evoluiu o contribuinte acerca disso no recurso, o que, a meu ver, deixa
inclusive vários aspectos da decisão praticamente como não impugnados e em aberto. Dada a
natureza dos problemas jurídicos aqui tratados, entendo que o contribuinte poderia até mesmo
ter se valido de um laudo contábil de expert para consolidar suas demonstrações e, em especial,
para contrapor os pontos tidos como não esclarecidos ou não evidenciados na leitura que se faz
do acórdão da instância “a quo”.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.802 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720226/2012-09
5
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos em relação às matérias ora controversas, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida:

“[...] No presente processo, a Fiscalização indicou o valor das contribuições
consideradas devidas, descrevendo terem sido apuradas na contabilidade da
contribuinte apresentada no curso do procedimento. E, em sua impugnação, a
Interessada nada refuta expressamente acerca das contribuições apuradas sobre
o faturamento, mas limita-se a alegar a existência de créditos da não
cumulatividade e outros valores redutores da contribuição devida (pagamentos,
anulações e devoluções) que teriam sido desconsiderados na autuação.
No tocante ao ônus probatório da Fiscalização é necessário ainda observar que o
mesmo deixa de existir quando esta considera tributáveis apenas as mesmas
receitas assim informadas pela contribuinte (em Dacon ou contabilidade, por
exemplo). Com efeito, se em um documento entregue ou transmitido ao Fisco (no
presente caso, na contabilidade apresentada no curso do procedimento), a
contribuinte informa quais são a base de cálculo e o valor devido do tributo, e a
Fiscalização as considera corretas, ainda que somente para efeitos de
determinada ação fiscal, naquele procedimento fiscal o fato é incontroverso,
sendo, pois, absolutamente desnecessária a produção de provas. No presente
caso, reprise-se, a Fiscalização descreve ter obtido os valores apurados como
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.802 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720226/2012-09
6
devidos na contabilidade da contribuinte, e, na impugnação a Interessada não os
refuta, mas alega a existência de créditos que teriam sido desconsiderados.
Por outro lado, é da contribuinte o ônus probatório da legitimidade dos créditos,
eis que, ao descontá-los da contribuição devida, reduz, em seu benefício , o valor
da contribuição a pagar.
Devem, portanto, ser afastadas as alegações de que o ônus da prova seria da
Fiscalização, no tocante a legitimidade dos créditos descontados e valores
redutores da contribuições apuradas sobre o faturamento.
Assim, não se justifica a arguição de nulidade.
No tocante ao mérito, alega a Impugnante a existência de créditos, devoluções,
cancelamento e recolhimentos que teriam sido desconsiderados pela Fiscalização,
apresentando planilhas e documentos de fls. 422 a 1.640.

[...]

A Impugnante, por sua vez, não nega que os valores indicados na autuação
como apurados seriam aqueles constantes de sua contabilidade, nem traz prova
em sentido contrário da apuração em contas contábeis de Pis-Faturamento e
Cofins-Faturamento.
Mas alega a existência de créditos (aluguel e energia elétrica) e estornos
(referentes a abril de 2009) que teriam sido desconsiderados. Contudo, não
comprova a contabilização dos alegados créditos em seus registros contábeis.
Também não comprova que receitas que teriam sido estornadas estariam
incluídas no valor apurado a título de contribuição a pagar.
Observe-se que os autos se encontram instruídos com intimações e respostas
apresentadas no curso do procedimento, inclusive com intimação para justificar
diferenças entre valores da DCTF e valores da contabilidade (fls. 76/81), e nada
comprova a Interessada no sentido de que estariam incorretos os valores
extraídos de sua contabilidade.
Apresenta a Interessada, relativamente a 2008 e 2009, planilhas e documentos a
seguir relacionados, dos quais são reproduzidos excertos para melhor
compreensão:

[...]
Observe-se que boletos de cobrança de aluguel, a exemplo daquele de fls. 426,
acima reproduzido, dissociados dos respectivos contratos e dos lançamentos
contábeis indicando aproveitamento do crédito, não são suficientes para justificar
a admissibilidade do crédito.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.802 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720226/2012-09
7
Ademais, dentre tais documentos, não se encontra a conta contábil que teria sido
indevidamente desconsiderada pela Fiscalização.
Também não demonstra a Impugnante que, nos valores extraídos de sua
contabilidade para os anos de 2008 e 2009 e indicados pela Fiscalização como
apurados, estariam incluídos os valores que vieram a ser anulados. Do mesmo
modo, não indica a composição dos valores de modo a comprovar que neles
teriam sido desconsiderados dispêndios de aluguéis e de energia elétrica
passíveis de ensejarem crédito.
Acerca da produção de provas, pertinente consignar que, nos termos dispostos no
art. 923 do RIR/1999 e art. 967 do RIR/2018, a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Dessa forma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca dos
valores devidos a título de PIS e Cofins e dos créditos alegados para os meses
em questão são indispensáveis para que se comprove a existência de reduções
pretendidas pela Impugnante. Contudo, elementos da contabilidade refletindo a
apuração das contribuições não foram apresentadas na defesa.
Já, para os períodos mensais autuados dos anos de 2010 e 2011, a Fiscalização
além de identificar as diferenças apuradas em relação a valores confessados em
DCTF, discriminou a composição dos valores apurados e dos valores admitidos
como redutores, como se vê a seguir:
[...]
Acerca de dispêndios com aluguel e energia elétrica, vê-se que foram admitidos
pela Fiscalização como ensejadores de créditos na Planilha “PIS e COFINS a
recuperar” como refletido, a título de exemplo , nos excertos seguintes:
Fl. 106 (fiscalização)
[...]
Observe-se que denotam os excertos acima ter a Fiscalização admitido a utilização
de créditos de forma extemporânea.

[...]

Quanto a outros valores de aluguéis e energia elétrica contidos nas planilhas
apresentadas pela defesa, a Impugnante não comprova que teria apurado e
contabilizado créditos dos correspondentes dispêndios além daqueles já
contemplados pelo Autuante.
Apenas a apresentação de boletos, faturas e comprovantes de pagamento, não
permite a utilização de crédito como redutores da contribuição apurada como
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.802 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720226/2012-09
8
devida, posto que, para tanto, esses devem ser corretamente apurados,
registrados na escrituração contábil, além de informados nos demonstrativos
próprios (Dacon), comprovação que a Impugnante não logrou trazer na peça de
defesa.

[...]
Quanto a ocorrências de anulações e devoluções alegadas pela defesa, foram
identificadas nos documentos seguintes:
[...]
Ocorre que não comprova a Impugnante que os valores que aponta como
devoluções e anulações teriam integrado os valores considerados pela
Fiscalização como COFINS-Faturamento (fls. 113/179) e PIS-Faturamento (fls.
197/265), indicados como extraídos das contas da contabilidade de códigos
20341033 e 20341032.

[...]
Quanto a alegação de pagamentos que teriam sido desconsiderados, são
relacionados pela Impugnante como segue:

[...]
Ocorre que, verificando por amostragem, encontram-se valores principais
indicados pela Impugnante como arrecadações que teriam sido desconsideradas,
integrando as planilhas de “Cofins a Recuperar” (fls. 97/112) e “PIS a Recuperar”
(fls. 180/198) elaboradas pela Fiscalização. Ou seja, montantes principais dos
pagamentos reclamados foram admitidos como crédito, como reflete o exemplo a
seguir:
Valores principais de R$ 7.442,72 e R$ 8.418,20 contidos nos DARF apresentados
pela Impugnante às fls. 997 e 998 estão contemplados pela Fiscalização na
planilha intitulada Conta da Contabilidade - de Cofins a Recuperar – código
10342026, de fls. 106.
[...]”

Foi precisa, bem embasada e analítica a decisão da DRJ, demonstrando que uma
parte dos argumentos consistia em apresentar documentos que na verdade já haviam sido
analisados pela Fiscalização e, nos casos em que havia valores a serem deduzidos (pagamentos,
por exemplo), isso já havia sido computado no lançamento. Em todas as demais situações, havia
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.802 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720226/2012-09
9
deficiência probatória além de, em alguns casos, falta de concatenação dos elementos, o que foi
demonstrado ponto a ponto pelo acórdão recorrido. Considerando que o contribuinte não
avançou em suas demonstrações e na construção de provas ao longo do recurso, concordo com a
valoração de provas feita pela primeira instância, em todos os termos.
Quanto às preliminares arguidas, acrescento também que não se tratando de auto
de infração lavrado por pessoa incompetente, não tendo havido preterição do direito de defesa da
contribuinte e não tendo sido feridos os artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, de modo que
não cabe o acatamento da preliminar de nulidade. Correto o acórdão ao rejeitar as preliminares
arguidas.
Ressalto, por fim, a ocorrência da preclusão em relação às exigências relativas a
IRPJ, CSLL, bem como exigências de COFINS dos períodos de junho e setembro de 2007 e
exigências de PIS de abril, junho e setembro de 2007, que não foram impugnadas desde a
primeira instância deste contencioso administrativo, segundo o art. 17 do Decreto 70.235/72.
Logo, entendo ser correta a posição adotada, pelo que mantendo o acórdão da DRJ,
por seus próprios fundamentos, negando provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e negar-lhe provimento
para manter o acórdão da DRJ por seus próprios fundamentos.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 1753
DF CARF MF
Original